Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-39.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, o qual prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa.
3. Na hipótese, sendo exacerbado o valor de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, em face da situação econômica do réu, imperiosa sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.